Tribunal: STF
Processo: ADI 6977
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 54, inciso VIII, da Lei Complementar nº 88/96 do Estado do Espírito Santo. Porte de armas para procuradores do Estado. Matéria afeta à competência privativa da União. Artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal. Procedência.



    1. Busca-se, na presente via de controle concentrado, a declaração de inconstitucionalidade da expressão “autorização de porte de arma” contida no art. 54, inciso VIII, da Lei Complementar nº 88/96 do Estado do Espírito Santo.



    2. Segundo a orientação firmada na remansosa jurisprudência da Suprema Corte, compete à União a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou municipais. Precedentes.



    3. Aplica-se, in casu, a tese fixada no julgamento da ADI nº 6.974 (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/8/22) nos seguintes termos: “É inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, lei estadual que concede porte de armas a Procuradores do Estado”.



    4. Pedido julgado procedente.